Tribunal: TJSP
Processo: 1021745-07.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA IMPROCEDENTE – JUROS – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula no 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – juros contratados superiores à média

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA IMPROCEDENTE – JUROS – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula no 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – juros contratados superiores à média de mercado – circunstância que por si só não configura abuso – hipótese de que o percentual de juros contratado não discrepa da taxa média de mercado – recurso desprovido nesse aspecto.

COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS – tarifa de registro do contrato que podia ser cobrada – previsão contratual – demonstração nos autos do registro do veículo em nome do apelante junto ao órgão de trânsito competente – inexistência de onerosidade excessiva – tarifa de avaliação do bem – instituição financeira que não trouxe laudo que comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo usado – cobrança da tarifa de avaliação do bem que deve ser afastada – recurso parcialmente provido neste item.

REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO – descabimento – devolução de valores que deve se dar na forma simples – ausência de dolo ou culpa grave – recurso desprovido nesta parte.

RECÁLCULO DO IOF – cabimento – necessidade de recálculo do IOF, em razão do afastamento da cobrança da tarifa de avaliação do bem – recurso provido neste tópico.

Resultado: recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021745-07.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ALDEMIR
DE SOUZA TAVARES, é apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021745-07.2019.8.26.0405 - Voto 25375
2
VOTO No: 25375
APEL. No: 1021745-07.2019.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
JUIZ: MÁRIO SÉRGIO LEITE
APTE.: ALDEMIR DE SOUZA TAVARES
APDO.: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO JULGADA IMPROCEDENTE
JUROS

INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO
Lei no 4.595/64 que
afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os
contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional Súmula no 596 do STF precedente do STJ
julgado em regime de processo repetitivo juros contratados
superiores à média de mercado circunstância que por si só não
configura abuso hipótese de que o percentual de juros contratado
não discrepa da taxa média de mercado recurso desprovido nesse
aspecto.
COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS PERTINÊNCIA
EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO
STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS tarifa de
registro do contrato que podia ser cobrada previsão contratual
demonstração nos autos do registro do veículo em nome do
apelante junto ao órgão de trânsito competente inexistência de
onerosidade excessiva tarifa de avaliação do bem instituição
financeira que não trouxe laudo que comprovasse a efetiva
prestação de serviço de avaliação de veículo usado cobrança da
tarifa de avaliação do bem que deve ser afastada
recurso
parcialmente provido neste item.
REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO descabimento
devolução de valores que deve se dar na forma simples ausência
de dolo ou culpa grave recurso desprovido nesta parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021745-07.2019.8.26.0405 - Voto 25375
3
RECÁLCULO DO IOF cabimento necessidade de recálculo
do IOF, em razão do afastamento da cobrança da tarifa de
avaliação do bem recurso provido neste tópico.
Resultado: recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação revisional de cláusula contratual c.c. repetição
de indébito que o autor Aldemir de Souza Tavares moveu contra o réu Banco
Bradesco Financiamentos S/A.
A ação foi julgada improcedente (fls. 105/113). O autor foi
condenado no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 20% do valor da causa.
Inconformado, o autor recorreu (fls. 115/121). Alegou que
houve cobrança abusiva das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem. O
IOF deve ser recalculado. A taxa de juros deve ser a média divulgada pelo BACEN.
A taxa média divulgada pelo Banco Central era de 1,58% ao mês à época da
contratação. A taxa aplicada no contrato foi de 2,12% ao mês. Os valores
indevidamente pagos devem ser devolvidos em dobro. Pelo que expôs, pediu o
provimento do recurso.
O réu, em sua resposta (fls. 126/141), basicamente pediu que o
recurso interposto fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados
da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231
inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi recolhido. Passa-se, então, ao
seu exame.
Assim anotado, o recurso comporta parcial provimento.
As partes celebraram contrato de financiamento de veículo,
instrumentalizado por cédula de crédito bancário (fls. 22/27).
Pois bem. De consumo ou não a relação entre as partes, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021745-07.2019.8.26.0405 - Voto 25375
4
circunstância era indiferente para o desate do litígio. É que de qualquer forma se
atinge o mesmo resultado, como se verá.
A simples circunstância de o contrato ser de adesão não
implica automaticamente o reconhecimento de nulidade, pois não havendo ofensa a
qualquer norma de ordem pública, prevalece a autonomia da vontade, não fustigada
no caso dos autos.
Cediço que os bancos não se subordinam à limitação de juros,
nos mesmos moldes aos quais se sujeitam as demais pessoas.
Assim se dá em razão da Lei no 4.595/64 que afastou a
incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme entendimento
estampado na Súmula no 596 do STF.1
Tal entendimento foi chancelado pelo STJ em julgamento de
recurso em regime de processo repetitivo (artigo 543-C do CPC):
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO
BANCÁRIO. INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS
MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. (...) ORIENTAÇÃO
1 - JUROS REMUNERATÓRIOS: a) As instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de
Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
1 “As disposições do decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021745-07.2019.8.26.0405 - Voto 25375
5
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”
(STJ - Resp no 1.061.530/RS 2a Seção julgado em 22/10/2008).
Ressalta-se que o julgado faz menção expressa à inexistência
de abuso pela contratação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, bem
como quanto à inaplicabilidade dos artigos 591 e 406 do Código Civil à espécie.
Diga-se que nem a falta de estipulação expressa no contrato
obsta a cobrança ou impõe a redução da taxa de juros. É que os juros remuneratórios,
ainda que não pactuados, são presumivelmente devidos nos contratos de mútuo
bancário, nos termos do artigo 591 do Código Civil. Só na hipótese de pacto expresso
em sentido contrário de que não haverá a cobrança de juros num dado contrato
bancário é que o encargo não pode ser exigido pela instituição financeira.
Nesse sentido, verifique-se o julgado do Egrégio STJ em
incidente de processo repetitivo, cuja ementa é abaixo transcrita:
“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1
- Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é
imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser
consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada
for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível
a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios praticados. II - JULGAMENTO DO RECURSO
REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a
abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa
média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021745-07.2019.8.26.0405 - Voto 25375
6
julgamento. - Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a
edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-
se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente
pactuada. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos” (STJ REsp 1112879
3a Turma Rel. Min. Nancy Andrighy julg. em 12/05/10).
Em verdade, depreende-se da leitura da ementa do julgado ora
colacionada, que não são ilimitados os juros cobrados pelos bancos. Apenas são
diversos daqueles impostos às demais pessoas, os parâmetros que balizam os
encargos.
Quanto aos limites voltados especificamente às instituições
financeiras, elas não podem cobrar juros demasiadamente discrepantes da média de
mercado v.g., em percentual dez vezes superior àquele que usualmente se cobra
para a mesma operação , porque na hipótese o encargo será considerado abusivo,
consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Constatado o
abuso, os juros serão reduzidos para a média do mercado.
Dito isso, evidente que não prospera o pedido de aplicação de
juros de mercado, ainda que se admitisse que o percentual contratado excedeu à taxa
média de mercado de 1,58% ao mês indicada pelo apelante a fls. 03.
Não é o fato de a taxa de juros cobrada por um determinado
banco ser superior à média que a torna abusiva. O abuso só se dá quando ela é muito
discrepante com relação à média. Não se pode inquinar de abusiva a taxa contratada
no percentual de 2,12% ao mês (taxa do Custo Efetivo Total CET), quando a
indicada pelo apelante como a taxa média de mercado para o período é o percentual
de 1,58%. Os juros aplicados no contrato só poderiam ser reputados de abusivos se
houvesse muita discrepância entre os juros contratados e a taxa média de mercado, o
que não ocorreu. O que se constata é que os juros pactuados suplantaram o percentual
de 0,54% ao mês da taxa média indicada pelo apelante. O percentual excedido não
pode ser considerado abusivo.
De resto, não se verifica a propalada incidência de encargos
superiores aos contratados. Como é cediço, o valor final da parcela é composto não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021745-07.2019.8.26.0405 - Voto 25375
7
só pela fração de capital emprestado a amortizar e juros, mas também pelo Imposto
Sobre Operações Financeiras e de Crédito IOF e pelas tarifas bancárias.
Em realidade, o que se tem nos autos é que o apelante se
insurgiu de forma genérica contra os juros remuneratórios cobrados pelo apelado.
Dessa forma, não há que se falar em alteração do percentual dos juros remuneratórios
contratados.
No tocante às tarifas bancárias, impende salientar que
anteriormente, entendia que, à exceção das expressamente proibidas pela
regulamentação infralegal, as demais poderiam ser cobradas pelas instituições
financeiras. Tal entendimento era fundado na interpretação das resoluções do
Conselho Monetário Nacional e, principalmente, no respeito ao direito de informação
do consumidor, eis que a pactuação das tarifas afastava a alegação de
desconhecimento quanto à sua cobrança.
Evidentemente, demonstrado o abuso na cobrança de
quaisquer das tarifas, pactuadas ou não, seria o caso de repetição quanto ao seu
pagamento. A circunstância deveria ser aferida no caso concreto.
Oportuno consignar que a Segunda Seção do STJ firmou novas
teses que devem nortear a cobrança nos contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008 data de entrada em vigor da Resolução no 3.518/2007 do CMN, que
disciplinou a "cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil”.
Na parte que interessa ao desate recursal, assentou-se que a
cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem dado em garantia é
legítima, ressalvada a abusividade por serviço não efetivamente prestado.
Nesse sentido, de se conferir a ementa do seguinte julgado
proferido em sede de recurso repetitivo:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM.
PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021745-07.2019.8.26.0405 - Voto 25375
8
DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE
DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado
em garantia. 4. recurso especial parcialmente provido” (REsp
1.578.553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, j. em 28/11/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021745-07.2019.8.26.0405 - Voto 25375
9
À vista do julgado colacionado, a tarifa de registro do contrato
(R$ 340,66) podia ser cobrada. Havia previsão contratual a respeito: a
responsabilidade em efetuar o registro do contrato junto ao prestador de serviço
credenciado pelo órgão de trânsito era do cliente e, a seu critério, a incumbência
poderia ser repassada à instituição financeira (fls. 25).
O “Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo” faz
prova do registro do veículo em nome do apelante junto aos órgãos de trânsito (fls.
28).
O valor cobrado não era excessivo menos de 1,2% do valor
líquido do crédito.
Dessa forma, nada a ser alterado na sentença, no tópico.
Por outro lado, a tarifa de avaliação do bem (R$ 425,00) não
podia ser cobrada. É que a instituição financeira não trouxe laudo que comprovasse a
efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo usado. Anote-se que o print
juntado a fls. 137 das contrarrazões de apelação não serviu para demonstrar a
prestação do serviço. Por primeiro, não há identificação do cliente nem do veículo.
Ademais, a declaração do vistoriador foi realizada em 26/11/2014. O contrato
discutido nos autos foi firmado em 20/04/2017 (fls. 27).
Não se pode olvidar que o contrato de financiamento é
destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, pelo que a instituição
financeira já dispõe da avaliação realizada pelo vendedor ao estipular o preço
expresso no contrato e na nota fiscal. Assim, porque não demonstrada a efetiva
avaliação do bem dado em garantia, a cobrança da tarifa de avaliação do bem é
expressamente afastada.
Descabido o pleito de repetição dobrada de indébito.
O entendimento do STJ é de que à hipótese se aplica
analogicamente a Súmula no 159 do STF, no sentido de que a cobrança excessiva,
mas de boa-fé, não dá lugar à repetição em dobro do indébito.
Nesta linha, merece ser trazido à colação o seguinte julgado,
síntese do entendimento predominante do STJ:
“DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. 1.- A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021745-07.2019.8.26.0405 - Voto 25375
10
jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é
firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista
no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência
de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. 2.- Agravo
Regimental improvido” (STJ-3a T., AgRg no R.E. no 1.199.273-SP
Rel. Min. Sidnei Beneti Data do julgamento: 09 de agosto de 2011).
No presente caso, o valor a ser repetido não denota dolo ou
culpa grave, pois estava amparado em contrato com relação ao qual não se verificou
a existência de vício na manifestação de vontade.
Em razão do afastamento da cobrança da tarifa de avaliação do
bem, o valor final financiado foi alterado. Dessa forma, deve ser realizado o recálculo
do IOF com base no novo valor apurado.
Em suma, o recurso é parcialmente provido, para o fim de ser a
ação julgada parcialmente procedente. Assim, deve ser afastada a cobrança da tarifa
de avaliação do bem (R$ 425,00), determinada a repetição de forma simples do
respectivo valor, bem como dos valores indevidamente cobrados a título de IOF, com
atualização monetária desde a data do desembolso e com o acréscimo de juros de
mora de 1% ao mês desde a citação, porque a relação é contratual.
Por fim, a hipótese é de sucumbência recíproca.
A compensação de honorários advocatícios é vedada nos
termos do artigo 85, § 14 do CPC, in verbis: “Os honorários constituem direito do
advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos
oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de
sucumbência parcial”.
O proveito econômico obtido pelo apelante foi de R$ 425,00 e
pelo apelado de R$ 340,66. A fixação dos honorários advocatícios ainda que em 20%
do proveito econômico obtido pelas partes se mostraria irrisória. Dessa forma, nos
termos do artigo 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC, fixa-se o valor dos honorários
advocatícios devidos ao patronos de cada parte em R$ 800,00.
A quantia ora fixada é adequada para remunerar os advogados
das partes, considerada a natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021745-07.2019.8.26.0405 - Voto 25375
11
o tempo de tramitação e o local da prestação do serviço. Cada parte arcará com a
metade das custas processuais.
Nesses moldes, dá-se parcial provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator